Tribunal: STF
Processo: HC 232162
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União e outro, em favor de Lucas Eduardo Machado, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.848.180/RS.



    A impetrante diz que “o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de LUCAS EDUARDO MACHADO e outros, imputando-lhes o cometimento dos crimes inscritos nos arts. 2º da Lei nº 12.850/2013 e 35 c/c 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006. A denúncia foi recebida em 22-03-2017 (Evento 301 da Ação Penal).”



    Alega que foi proferida sentença condenatória para “a) operar a desclassificação da conduta descrita no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 para o crime previsto no art. 35, c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006, mantendo a competência do Juízo especializado para julgar o feito, conforme Resolução nº 18, de 24 de abril de 2007; b) condenar LUCAS EDUARDO MACHADO, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos. Não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”



    Aduz que foi provida a apelação acusatória para “aumentar da pena-base, considerando a preponderância das circunstâncias atinentes à natureza e à quantidade da droga, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado.”



    Afirma que “as penas restaram definitivamente fixadas em 5 anos e 3 meses de reclusão e multa de 861 unidades diárias, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.”



    O recurso especial não obteve êxito.



    Nesta Corte, a defesa requer a concessão da ordem “que seja afastada a negativação da circunstância judicial (circunstâncias do delito) e redimensionada a pena imposta ao paciente e, assim, ensejando-se a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos grave, tal qual estabelecido na sentença. Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, em razão do não conhecimento do agravo regimental, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, nem mesmo o recurso especial foi conhecido, de modo que não há nenhum pronunciamento no STJ sobre o mérito, seja monocrática ou colegiadamente.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Sobre o tema, o Tribunal de origem consignou (e-STJ):



    No que se refere à pena-base, a defesa busca seja afastada a negativação do vetor circunstâncias do crime, porque, segundo aduz, tendo a sentença absolvido o réu do crime de organização criminosa, não pode este delito ser considerado para fins de aumento da pena-base atribuída ao crime remanescente, de associação para o tráfico de drogas. [...] Como se vê, ao contrário do que aduz a defesa, a sentença não absolveu o acusado do crime de organização criminosa, mas, senão, operou a desclassificação para o delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, por aplicação do princípio da especialidade. Considerando as razões expostas na sentença, em especial, a presença de todas as características previstas no conceito do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/13, as quais não constituem elementos do tipo do art. 35 da Lei de Drogas, não há falar em bis in idem. Dessa forma, rejeito a pretensão da defesa, no ponto. 



    Ademais, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente